Tribunal: TJSP
Processo: 1001181-50.2015.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001181-50.2015.8.26.0533/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
embargante TBEX EXPRESS LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA ME, é embargado
TELEFONICA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001181-50.2015.8.26.0533/50000 -Voto no 30709
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1001181-50.2015.8.26.0533/50000
3a Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
Embargante: Tbex Express Logística Integrada LTDA ME
Voto no 30709.
- Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão
Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração tempestivos opostos pela
apelada em face do v. Acórdão de fls. 415/419, sustentando haver provas de que
a ré “deixou de atender direito legítimo da empresa Requerente, qual seja a transferência das
linhas telefônicas, mantidas pela Autora há anos, e que compunha seu patrimônio imaterial, uma
vez que tratando-se de empresa de transportes, dependia do funcionamento regular dos telefones
para as negociações, rastreio de mercadorias, dentre outros” (fl. 3) e que, em razão disso,
enfrentou grande crise, já que, por meses, foi privada da utilização das linhas
contratadas, o que a fez perder “dezenas de negócios”.
Alega que, a despeito das provas que juntou, o seu
direito à indenização moral foi afastado, nada tendo sido mencionado acerca da
aplicação do Código de Defesa do Consumidor “o que, se reformado, implicará
necessariamente na reforma do V. Acórdão, posto a responsabilidade civil objetiva da empresa
prestadora de serviços quando demonstrado o serviço defeituoso, tal como no caso em tela” (fl. 4),
devendo haver manifestação sobre este ponto.
Diz que formulou pedido de apresentação, pela ré, de
todos os protocolos e chamados, o que foi determinado pelo MM Juiz de 1o grau,
“o que não foi atendido pela Ré, que atraiu para si o ônus probatório, diante da petição de fls. 331 e
do documento de fls. 332/333, o que se equipara, para todos os fins e efeitos, à confissão, nos
termos do artigo 400 do CPC” (fl. 4).
Ao final, os embargos prequestionam os “artigos 6o, 8o e
14 do Código de Defesa do Consumidor, Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, artigo 5o, V e X da
Constituição Federal; artigos 373 e 400 do CPC, dentre outros mencionados nas peças processuais
precedentes” (fl. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001181-50.2015.8.26.0533/50000 -Voto no 30709
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque foram
oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o v. Acórdão não padece
de vício que deva ser sanado.
Pretende a embargante rediscutir os fundamentos do v.
acórdão, porque não concorda com o resultado do julgamento e busca revertê-lo,
formulando alegações já enfrentadas na decisão, o que não é possível por
embargos.
Constou do v. Acórdão:
“(...) Insurge-se a ré, tão somente, contra a condenação ao
pagamento de indenização moral.
A autora é pessoa jurídica e, embora pessoa jurídica possa ser
vítima de dano moral, é necessária a prova de mácula a sua honra objetiva, no
mercado, o que não se presume.
A narrativa da autora, contudo, faz crer na inexistência de dano
moral, tendo havido apenas inadimplemento contratual, que não atingiu a sua honra
objetiva, efetivamente.
A autora, empresa atuante no ramo de transportes de cargas, limita-
se a mencionar que a privação da utilização de suas linhas obstou a viabilidade de seu
negócio e denegriu a sua imagem perante a sociedade, mas não informou como nem
por que isso ocorreu e não fez nenhuma prova da alegada repercussão negativa e da
perda da sua credibilidade.
O documento de fl. 61 é mera declaração, sem comprovação,
acerca do faturamento bruto da autora, mas de período anterior à desativação das
linhas e mostra aumento de faturamento.
Neste particular, não custa observar que a causa de pedir da inicial
se refere, como dito, à má prestação de serviços da ré a partir de março de 2015.
Além disso, a desativação da linha, pelo período de dois meses (fl.
197), pode ter gerado transtornos aos negócios da autora, mas não a deixou
incomunicável, porque, consoante consulta na Internet, a autora tem outros meios de
comunicação, como “facebook” e site próprio (1).
Por fim, queda de faturamento, se houvesse e se fosse
comprovado que teve relação com o corte das linhas, poderia implicar dano material,
não moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001181-50.2015.8.26.0533/50000 -Voto no 30709
4
Em suma, o pedido de indenização moral é improcedente. Havendo
sucumbência das duas partes, cada uma delas arcará com metade das custas e das
despesas do processo e com honorários ao patrono da parte adversa, que fixo em
10% do valor da causa atualizado.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo” (fls. 418/419 do
apelo).
Como se vê, tudo quanto foi alegado pela embargante
foi enfrentado, discutido e decidido no v. acórdão, tratando-se os embargos de
mera repetição, que, evidentemente, não tem o condão de alterar o que foi
decidido, mesmo porque a tanto não se destinam os embargos.
No mais, os dispositivos legais pertinentes ao caso
foram analisados, não havendo motivo para reproduzir, no acórdão, os seus
números, menos ainda os impertinentes ou inaplicáveis, porque as decisões
judiciais devem conter fundamento jurídico, não mera reprodução de leis ou
artigos.
Além disso, como se sabe, prequestionamento não é
numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido o
seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita.
A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde
que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ, 3a Turma, AgRg no
Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 16/08/2001).
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora